Tribunal: TJSP
Processo: 1005100-80.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Seguro de pessoa. Abordagem de consumidor, questionando a higidez de suposta contratação, aludindo à falsidade de assinatura, que lhe atribui posição de segurado. Pleito reparatório. Juízo de parcial procedência. Inteligência do artigo 5o, V e X, da Constituição Federal; artigo 186, do Código Civil; artigos 6o, IV e VIII, 14 e 42, da Lei no 8.078/90. Apelo do autor.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Seguro de pessoa. Abordagem de consumidor, questionando a higidez de suposta contratação, aludindo à falsidade de assinatura, que lhe atribui posição de segurado. Pleito reparatório. Juízo de parcial procedência. Inteligência do artigo 5o, V e X, da Constituição Federal; artigo 186, do Código Civil; artigos 6o, IV e VIII, 14 e 42, da Lei no 8.078/90. Apelo do autor. Provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1005100-80.2019.8.26.0024
Registro: 2020.0000754459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005100-80.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante
DJALMA JOVELINO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E PAGAMENTOS LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1005100-80.2019.8.26.0024
VOTO No 38.400
2
APELAÇÃO No 1005100-80.2019.8.26.0024
COMARCA DE ANDRADINA 2a VARA
APELANTE: DJALMA JOVELINO DE SOUZA (autor)
APELADA:
PAULISTA
SERVIÇOS
DE
RECEBIMENTO
E
PAGAMENTOS LTDA (ré)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO DÉBORA TIBÚRCIO VIANA
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Seguro de pessoa.
Abordagem de consumidor, questionando a higidez
de suposta contratação, aludindo à falsidade de
assinatura, que lhe atribui posição de segurado. Pleito
reparatório. Juízo de parcial procedência. Inteligência
do artigo 5o, V e X, da Constituição Federal; artigo
186, do Código Civil; artigos 6o, IV e VIII, 14 e 42,
da Lei no 8.078/90. Apelo do autor. Provimento.
VOTO No 38.400
RELATÓRIO
Cobrança indevida (seguro, que o autor não
teria contratado), abordagens, declaratória (inexigibilidade de débito) e
condenatória (devolução em dobro e disciplina por dano moral), juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1005100-80.2019.8.26.0024
VOTO No 38.400
3
de parcial procedência (fls. 95/99), apela o autor, buscando maior
alcance condenatório.
Resposta recursal, a fls. 118/130.
FUNDAMENTAÇÃO
Captação fraudulenta, com falsificação da
assinatura do autor (nítida divergência de assinaturas entre o
instrumento contratual juntado aos autos e os documentos pessoais do
autor, apelante fls. 10/13 e 55), vinculando-o em negócio de seguro,
com desconto de parcelas do prêmio a incidir sobre proventos de
aposentadoria (ônus da prova que toca à ré, fornecedora, à
consideração de requisitos constitutivos da cobrança artigo 373, II,
do Código de Processo Civil), induvidosa a responsabilidade da ré, ao
instituir indigitada “contratação”, sem as cautelas necessárias, em
atividade de risco, que lhe impõe emprestar efetiva segurança ao
consumidor, aqui, minimamente, com adequada conferência de dados,
a evitar injusta exposição, e, assim, longe de ser “engano justificável”,
toca-lhe o ônus de restituir valores, em dobro, de forma atualizada,
com correção monetária, das datas de desembolso, e com juros de
mora, à alíquota de um por cento ao mês, desde a citação (artigos 14,
17 e 42, parágrafo único, da Lei no 8.078/90).
E, à consideração de indesculpável conduta
abusiva, com amplo constrangimento imposto ao autor, some-se
disciplina por dano moral, a esse título arbitrando-se a quantia de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1005100-80.2019.8.26.0024
VOTO No 38.400
4
10.000,00 (dez mil reais), com juros, de um por cento ao mês, e
correção monetária, ambos da data deste julgamento.
Ainda, por força da sucumbência, as despesas
processuais deverão ser pagas pela ré, nessa rubrica honorária de
patrono do autor, arbitrada em vinte por cento do valor da condenação,
devidamente atualizada.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso, para julgar totalmente procedente a demanda, nos
limites acima explicitados.
CARLOS RUSSO
Relator